Tribunal: TJES
Processo: 5006245-47.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006245-47.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE TURI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Marlene Turi contra sentença que extinguiu o processo por perda de interesse processual, com base no art. 290 do CPC, devido à ausência de pagamento das custas processuais iniciais. A apelante questiona a condenação ao pagamento das custas processuais na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é válida a extinção do processo com fundamento no art. 290 do CPC sem o prévio indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e intimação para o pagamento das custas; (ii) se a omissão do juízo de primeiro grau quanto ao pedido de justiça gratuita implica o seu deferimento tácito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, exige a intimação da parte, por meio de seu advogado, para o pagamento das custas, e só é aplicável quando o pedido de justiça gratuita é expressamente indeferido, o que não ocorreu no caso.

O art. 99, § 2º, do CPC dispõe que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, se não impugnada, é suficiente para concessão da justiça gratuita, dispensando comprovação adicional.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de manifestação do juízo sobre o pedido de justiça gratuita implica deferimento tácito, inclusive em instâncias superiores (AgRg no EAREsp nº 440.971/RS e EAREsp nº 731.176/MS).

O error in procedendo no caso consiste na extinção do processo sem apreciação do pedido de justiça gratuita e sem intimação para recolhimento de custas, violando o devido processo legal e justificando a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC, pressupõe o indeferimento expresso do pedido de justiça gratuita e a intimação para pagamento das custas processuais.

A ausência de manifestação do juízo quanto ao pedido de justiça gratuita implica deferimento tácito da benesse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016; STJ, EAREsp nº 731.176/MS, DJe de 22/3/2021; TJES, AC 5000336-64.2021.8.08.0007; TJES, AC 0020302-53.2017.8.08.0035.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006245-47.2023.8.08.0030

APELANTE:
MARLENE TURI

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARLENE TURI
contra a r. sentença do id. 10739714, que julgou extinto o feito por cancelamento da distribuição e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da “Ação Declaratória De Inexistência De Contrato C/C Repetição Do Indébito C/C Danos Morais E Tutela De Urgência Antecipada” manejada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em suas razões recursais (id. 10739715), a apelante alega que a sentença julgou extinto o processo sem a resolução do mérito com condenação em custas processuais de forma equivocada, uma vez que a relação processual não teria se estabilizado.

Pugna pela anulação da sentença proferida pelo juízo
a quo
, bem como a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual, sendo desnecessária a manifestação da parte contrária por ausência de prejuízo (REsp 1653146).

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia sobre possibilidade de extinção do processo sem análise de mérito por falta de pagamento de custas e, desde logo, entendo que a sentença deve ser anulada.

Necessário contextualizar que, na análise da petição inicial, o juízo de 1º grau, em despacho de id. 10739709, determinou que a apelante, ora autora, comprovasse os pressupostos indispensáveis à concessão da gratuidade de justiça, com a determinação de juntada dos documentos necessários no prazo de 15 dias, tendo a parte se quedado silente.

Após, ante o decurso do prazo sem manifestação (id. 10739711), o magistrado singular proferiu sentença com fundamento em abandono de causa (CPC, art. 485, III).

Em sequência, ante a interposição do recurso de apelação (id. 10739715), o juízo
a quo
, com fundamento no § 7º do artigo 485 do Código de Processo Civil, exerceu juízo parcial de retratação, apenas para modificar o enquadramento legal sobre a qual a sentença se fundamentou, modificando para cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 da legislação processual.

Contudo, respeitosamente, entendo que o juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao proferir a sentença terminativa.

É cediço que, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, só pode ocorrer o cancelamento da distribuição “se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, o que não ocorreu no caso dos autos, pois o feito foi extinto sem nem sequer haver manifestação sobre a justiça gratuita pleiteada na exordial, tendo ocorrido apenas uma intimação para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Dessa forma, caberia ao julgador, se não convencido que a autora faz jus aos requisitos necessários para concessão do benefício, indeferir o pedido, intimar a parte para o pagamento das custas e, posteriormente, na hipótese de a autora se manter inerte em relação a essa decisão prévia, proceder com o cancelamento da distribuição. Sobre a questão, colaciono entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

[...] 3)
Somente após o indeferimento do pleito e, se ultrapassado o prazo fixado para pagamento das custas processuais sem o respectivo recolhimento, é que possui lugar o cancelamento da distribuição, conforme dicção do art. 290 do CPC. 4) No caso, quando requerida a desistência da ação, ainda não havia provimento jurisdicional sequer indeferindo o benefício da gratuidade de justiça, de modo que não seria adequado o cancelamento da distribuição naquele momento
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000336-64.2021.8.08.0007; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 02/02/2024)

[...] 1.
O cancelamento da distribuição tem como pressuposto a intimação da parte, na pessoa do seu advogado, para o pagamento ou a complementação das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (CPC/2015, art. 290)
. [...] (TJES; AC 0020302-53.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/05/2023; DJES 11/05/2023)

Ademais, necessário esclarecer que a apelante instruiu a petição inicial com elementos indicativos de que faz jus à justiça gratuita, anexando histórico de créditos do INSS que contém a sua remuneração percebida mensalmente, concluindo-se ser hipossuficiente para fins da benesse processual (id. 10739702 e 10739703).

Nesse sentido, a legislação processual civil e a jurisprudência do STJ preveem que a simples declaração de hipossuficiência, não contestada por outros elementos dos autos, é suficiente para a concessão da benesse, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, devendo ser deferida a justiça gratuita, questão esta que não importa em supressão de instância, pois expressamente debatido no recurso de apelação.

Para além dessa circunstância, ante a ausência de manifestação expressa quanto à concessão da gratuidade de justiça pelo juízo
a quo
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em mais de uma oportunidade no sentido de que a
“[...] ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial”
(AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731.176/MS, DJe de 22/3/2021).

Portanto, a apelante já se encontra albergada pela justiça gratuita desde o primeiro grau de jurisdição, não sendo necessário rediscutir o pedido para concessão do benefício em sede de apelação, tampouco a condenação em custas processuais.

Portanto, verifico a ocorrência de
error in procedendo
no Juízo de 1º grau a ensejar a anulação do comando sentencial que extinguiu o processo na forma do art. 290 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual: 02-06/12/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões